Tribunal: TJMT
Processo: 1006446-20.2017.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006446-20.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JAFETE SILVA MIRANDA - CPF: 181.245.261-68 (APELANTE), FRANCISCO SILVA - CPF: 216.111.658-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO OCORRÊNCIA -
PRELIMINARES REJEITADAS
-

EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO - DEPÓSITO
NA CONTA-CORRENTE - COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO - PRÁTICA ABUSIVA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONTRATAÇÃO QUE DEVE SER NA FORMA AUTORIZADA E NÃO IMPOSTA - ALTERAÇÃO NECESSÁRIA - PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS - REPARAÇÃO DEVIDA -
RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO
.

A impugnação específica dos fundamentos da sentença nas razões recursais afasta o argumento de violação ao princípio da dialeticidade.

É cabível julgamento antecipado da demanda se não foi demonstrado que a complementação probatória poderia de alguma forma influenciar na alteração do resultado da lide.

Configura prática abusiva e afronta aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência a concessão de empréstimo pessoal consignado cobrado como cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como “saque” mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta-corrente.

A intenção da instituição financeira de confundir o consumidor caracteriza ato ilícito passível de reparação por danos morais.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com a condenação do autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspenso o pagamento ante o deferimento do benefício da justiça gratuita.

O apelante alega cerceamento de defesa visto que pugnou expressamente pela produção de prova pericial para demonstrar que a assinatura que consta no contrato não é sua, bem como pela oitiva da correspondente bancária que representa o apelado em Rondonópolis.

Argui divergência entre a avença que gerou o apontamento restritivo e aquela apresentada pela instituição financeira nos autos, e reitera a inexistência da dívida.

Busca a reforma da sentença e procedência da lide.

Contrarrazões no ID nº. 48706520.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1.

PRELIMINARES

O apelado suscita o não conhecimento do Recurso por ausência de dialeticidade. Contudo, nas razões expostas foram impugnados de forma específica os fundamentos da sentença.

Já o apelante aduz que teve seu direito ao contraditório cerceado porque indeferidos os pedidos de perícia grafotécnica e de oitiva da correspondente bancária que representa o apelado em Rondonópolis.

Sempre que possível o magistrado deve julgar antecipadamente o feito, em observância ao princípio da celeridade processual, insculpido no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Quanto à destinação da prova, o STJ consignou que
os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
. (AgRg no REsp nº. 845384/SC).

Neste caso concreto, o julgamento antecipado não constituiu obstáculo à adequada solução do litígio, uma vez que os documentos juntados aos autos são suficientes para a delimitação da lide.

Assim, a dilação aqui requerida serviria unicamente ao prolongamento desnecessário da demanda, pois a causa
debendi
que ensejou o apontamento nos cadastros de inadimplentes está satisfatoriamente demonstrada não só pelo contrato, cuja assinatura o apelante questiona, mas também pelo desconto do valor mínimo da fatura de cartão de crédito no seu holerite e pelos boletos que revelam a manutenção de resto a pagar.

Conclui-se então que a matéria foi enfrentada, chegando-se apenas a desfecho diverso do que pretendia, o que afasta a arguição de cerceamento de defesa.

Diante disso,
rejeito
as preliminares.

2.

MÉRITO

Na inicial o autor relata que celebrou contrato de empréstimo consignado com o réu, mas mesmo após pagar várias parcelas verificou que as deduções não cessavam.

Por sua vez, o apelado trouxe juntamente com as contrarrazões não só a proposta de cartão de crédito assinada pelo apelante, como também as faturas mensais, que, confrontadas com os holerites anexados por ele mesmo, mostram que mensalmente era descontado na folha de pagamento apenas o valor mínimo da fatura (IDs nº. 48706008 a 48706029 e 48706038).

Segundo o Banco Central do Brasil, empréstimo é um contrato entre o cliente e uma instituição financeira (banco, cooperativa de crédito, caixa econômica) pelo qual o cliente recebe uma quantia em dinheiro que deverá ser devolvida em prazo determinado, acrescida dos juros acertados e, na modalidade consignado, o desconto da prestação é feito diretamente na folha de pagamento ou no benefício previdenciário do contratante (
https://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/folder_serie_I_emprestimos_e_financiamentos.pdf
e
https://www.bcb.gov.br/nor/relcidfin/docs/art7_emprestimo_consignado.pdf - acessados em 14/06/2020
).

Já o cartão de crédito consiste em transação financeira que permite o pagamento de compras ou serviços até o limite do montante previamente definido e, quando consignado, o valor mínimo da fatura é descontado diretamente da do holerite ou do benefício do INSS
(https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/direitosdeveres
e
https://www.serasa.com.br/ecred/cartao-de-credito-consignado/
- acessados em 14/06/2020).

No caso concreto, assim como em vários outros análogos a este e submetidos ao Judiciário, a instituição financeira coloca à disposição do consumidor uma importância que lhe é transferida por TED em conta de sua titularidade.

Todavia, essa não é a forma usual do cartão de crédito, em que não há o depósito do valor. Ao contrário, é ofertado um limite pré-aprovado para uso em compras com o cartão, ou a possibilidade de saque com o próprio cartão de crédito, em caixa eletrônico.

Ocorre que a taxa de juros do cartão de crédito consignado é superior à do empréstimo, o que justifica o interesse do Banco em oferecer essa modalidade de contrato. Por outro lado, não há vantagem para o consumidor, que recebe o dinheiro como se fosse empréstimo pessoal mas paga juros e encargos mais onerosos.

Além disso, o Decreto n. 3.008, de 25/11/2010, no artigo 9º, incisos I e III, permite a utilização de 30% da margem consignável para os empréstimos e de 15% para os cartões de crédito; já a Lei 10.820/2003 previa inicialmente 30% para o empréstimo e depois, com a alteração introduzida pela Lei 13.172/2015, passou a autorizar ainda mais 5% para cartão de crédito.

Essa questão também demonstra o interesse dos Bancos, pois podem recorrer a essa operação mesmo quando não há mais limite para empréstimo consignado.

Logo, é nítido o vício de consentimento por parte do autor, já que a situação acima descrita certamente o induziu a erro substancial e escusável, e é evidente que a forma de cobrança não foi explicada de maneira clara, precisa e adequada, o que fere os princípios da transparência e informação, bem como o art. 46 do CDC.

Essa conduta se amolda às hipóteses de prática comercial abusiva previstas nos incisos III e V do art. 39 do Código de Defesa do Consumidor, que assim preceituam:

Art. 39.

É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

Além de a instituição ter entregue ao consumidor produto diverso do que buscava, inclusive porque, como dito, não há evidências de que o informou sobre a forma de pagamento e a onerosidade da avença, é preciso destacar que, na hipótese dos autos, não se verifica qualquer tipo de utilização convencional de cartão de crédito. Nas faturas com ID n°. 48706049 consta apenas o lançamento de juros, parcelamentos e “saques”.

Dessa maneira, é preciso tutelar os interesses dos consumidores para que não sofram abuso de direito pelas instituições financeiras ao impor-lhes contratação diversa da almejada.

À vista do exposto, o réu deve responder pelo seu ato, porquanto compete-lhe atuar com cautela, prudência e em conformidade aos princípios da lealdade e boa-fé, para não causar prejuízos a seus clientes.

Tais fatos revelam a intenção deliberada do Banco, pois ofereceu um produto com amplas características de empréstimo consignado em folha e procedeu à cobrança como se fosse cartão de crédito, no qual é cobrado o montante “depositado em conta-corrente” integralmente numa fatura e debitado apenas o valor mínimo no holerite, o que faz com que a dívida se perpetue, além da incidência de juros de cartão de crédito todos os meses.

Essa prática é corriqueira e, após ser objeto de diversas Ações individuais, foram propostas algumas Ações Civis Públicas, entre elas a de n. 0010064-91.2015.8.10.0001 pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, recentemente julgada pelo STJ (
REsp n°. 1722322/MA
).

Confira-se a ementa:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO.
DISPONIBILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL AOS CONSUMIDORES. DEVER DE INFORMAÇÃO ACERCA DAS CARACTERÍSTICAS DE QUE SE REVESTEM O PRODUTO CONTRATADO. NÃO OBSERVÂNCIA. PRÁTICA ABUSIVA POR PARTE DOS BANCOS.
1. DANOS MORAIS INDIVIDUAIS. ARBITRAMENTO NA SENTENÇA GENÉRICA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DOS DANOS EM LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA. SENTENÇA COLETIVA QUE É TÍTULO JUDICIAL HÁBIL À INSTAURAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO E DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 2. MONTANTE INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 3. RECURSO ESPECIAL DE DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO
(
REsp 1722322/MA
, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, Data de julgamento 12/12/2019 – sem grifos no original).

Assim, por força do princípio da continuidade do contrato é imperiosa sua readequação para
empréstimo consignado (art. 170 do CC).

Consequentemente, no que concerne aos juros aplica-se a taxa média praticada no mercado à época
para empréstimos consignados
(AREsp n°. 1099613/MG)
, ou seja, de
2,00% ao mês (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros
).

Precedente deste Tribunal: AP n°. 1026947-07.2019.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 29/01/2020, DJe de 03/02/2020.

O dano moral está consubstanciado nos transtornos sofridos pelo autor, que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, sobretudo diante da imposição de uma contratação diversa da que visava.

Não fosse o bastante, esse constrangimento é acentuado pela inclusão de seu nome em órgão de proteção ao crédito por dívida que desconhecia.

Sobre o
quantum
da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de maneira a não provocar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Por conseguinte, fixo-o em R$ 10.000,00, em harmonia com o que tem decidido este Tribunal em situações correlatas.

Para ilustrar: AgRg no AREsp n°. 722.226/MG, AgRg no AREsp n°. 314.892/SC, e AgRg no AREsp n°. 679.471/SP.

Julgados desta Câmara: AP n°. 0001157-54.2016.8.11.0005; AP n°. 16604/2014; AP n°. 175835/2014; AP n°. 23159/2015.

Se constatado pagamento a maior, o montante deverá ser restituído em dobro ao autor, pois todo esse contexto evidencia a má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Posto isso,
dou parcial provimento ao Recurso
para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito para a modalidade crédito pessoal consignado para servidor público, com incidência de juros de 2,00% ao mês, além de condenar o apelado à indenização por danos morais em R$ 10.000,00, com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação, o qual, após a apuração de haveres, deverá proceder à restituição em dobro da importância paga a maior, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e atualização pelo mesmo índice a partir de cada abatimento.

Inverto os ônus sucumbenciais, que deverão ser arcados integralmente pelo apelado, por ser sucumbente em maior extensão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020